Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO FORÇADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- O Código de Processo Civil adotou sistemática recursal de que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, salvo as exceções que enumera. Na origem, trata-se de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso cabível é o agravo de instrumento, o qual é despojado de efeito suspensivo, salvo em caso de pedido e concessão pelo respectivo relator.
-Para sobrestar a eficácia da decisão, é imprescindível que o relator reconheça a plausibilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.